Tribunal: TJMT
Processo: 1032041-28.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032041-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CATHARINA ANTONIA DE JESUS PILATTI LOPES - CPF: 766.031.489-00 (APELANTE), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO ELETRONICAMENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CATHARINA ANTONIA DE JESUS PILATTI LOPES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores, proposta em face de BANCO PAN S.A. A autora alega não ter contratado empréstimo consignado que resultou em créditos em sua conta e posterior desconto em sua aposentadoria. Sustenta que devolveu os valores recebidos e que o contrato teria sido firmado de forma fraudulenta, com uso indevido de sua imagem e dados. A sentença reconheceu a validade do contrato eletrônico com biometria facial, ausência de vícios de vontade e inexistência de prova de fraude, julgando improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado por meio eletrônico com uso de biometria facial; (ii) determinar se estão presentes elementos de fraude ou vício de vontade capazes de ensejar a nulidade do contrato e a responsabilização civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e observa o princípio da dialeticidade, sendo possível identificar as razões do inconformismo em relação à sentença.

4. A existência de contrato eletrônico de empréstimo consignado com biometria facial, dados de geolocalização, imagem da contratante, data e hora da assinatura digital confere presunção de validade ao negócio jurídico.

5. A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para afastar a validade do instrumento contratual eletrônico, quando a instituição financeira apresenta documentação robusta que demonstra a regularidade da contratação.

6. Inexiste nos autos prova de vício de vontade ou de uso fraudulento dos dados da autora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Eventual devolução dos valores recebidos, se comprovada, autoriza a restituição pela instituição financeira, de forma simples e atualizada, para afastar o enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que apresenta contrato eletrônico com biometria facial, geolocalização e assinatura digital comprova a regularidade da contratação.

2. A alegação de fraude ou ausência de contratação exige prova concreta do vício de vontade ou uso indevido de dados, sob pena de manutenção da validade do contrato.

3. A restituição de valores eventualmente devolvidos pela contratante deve ocorrer para evitar o enriquecimento sem causa, sem configurar, por si só, prova de fraude ou nulidade contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CATHARINA ANTONIA DE JESUS PILATTI LOPES
contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro de valores indevidamente pagos, proposta pela própria apelante em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, em trâmite na 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

O magistrado
a quo
em sentença (ID 324906435) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao reconhecer a existência da relação contratual entre as partes, com base em contrato eletrônico de empréstimo consignado formalizado com biometria facial e ausência de indícios de fraude, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da gratuidade deferida.

O recorrente em suas razões (ID.

324906443) alega que a sentença é equivocada, pois desconsiderou prova documental essencial (ID 93153353), que comprovaria a devolução imediata dos valores creditados indevidamente em sua conta, oriundos de empréstimo que não foi por ela contratado ou autorizado, e que inclusive motivou registro de boletins de ocorrência por suspeita de fraude.

A apelante relata que, em maio de 2022, recebeu valores em sua conta bancária sem ter solicitado qualquer empréstimo junto ao BANCO PAN. Após contatos de supostos correspondentes do banco e o recebimento de boletos bancários, efetuou devolução dos valores recebidos via TED e posteriormente via PIX. Mesmo assim, passou a sofrer descontos mensais em sua aposentadoria/pensão, decorrentes do contrato de número 356486439-9, no valor de R$ 83.056,68, em 84 parcelas de R$ 988,77, com previsão de quitação para maio de 2029.

Sustenta que não celebrou contrato algum, tampouco autorizou terceiros a fazê-lo, e que a utilização de sua imagem (biometria facial) ocorreu de forma fraudulenta, com o intuito de cancelar — e não contratar — o empréstimo, fato ignorado pelo juízo a quo. A apelante ressalta que agiu de boa-fé, não teve qualquer proveito econômico e comprovadamente devolveu os valores recebidos — conduta incompatível com a de quem se beneficia de crédito voluntariamente contratado.

Afirma que o juízo de primeiro grau ignora os boletins de ocorrência e comprovantes bancários que demonstram a devolução dos valores e, portanto, a ausência de enriquecimento ilícito. Por fim, aponta que, além de não usufruir do empréstimo, está sendo obrigada a quitá-lo ao longo de sete anos, o que configura grave injustiça e violação à boa-fé objetiva.

Requer a reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo; condenar o apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; bem como arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios (20% sobre a condenação).

Contrarrazões sob ID. 324906447 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta por CATHARINA ANTONIA DE JESUS PILATTI LOPES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em face do BANCO PAN S.A.

Narrou a parte demandante, ora apelante, que em maio de 2022, recebeu em sua conta dois créditos do BANCO PAN: o primeiro de R$ 36.396,16 e o segundo de R$ 36.822,15, mesmo sem ter solicitado empréstimo ou possuir vínculo com o banco. Diante disso, devolveu integralmente os valores via transferência e pagamento de boletos, conforme comprovantes anexos. Ainda assim, passou a ter descontos mensais de R$ 988,77 em sua pensão, relativos a um contrato consignado no valor total de R$ 83.056,68, que afirma não ter contratado.

Aduz que quando recebeu um PIX de R$ 938,77, correspondente à parcela do suposto empréstimo, também devolveu o valor no dia seguinte, reforçando que não se beneficiou das quantias depositadas em sua conta.

A controvérsia reside na validade de contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente, cuja existência é negada pela autora. A sentença reconheceu a regularidade da contratação por biometria facial, concluiu pela ausência de prova de fraude e, por conseguinte, afastou o pedido de indenização e restituição de valores, com revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ausência de contratação.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito, a tese de inexistência de contratação deve ser rejeitada, considerando que o BANCO PAN apresentou documentação suficiente para comprovar a formalização regular do contrato de empréstimo consignado (ID. 324906405 - Pág. 1), documentos pessoais da autora, biometria facial e recibos de transferência bancária.

Dessa forma:

A simples alegação de desconhecimento do contrato, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de validade do negócio jurídico firmado por meio eletrônico, sobretudo quando a instituição financeira apresenta nos autos instrumento contratual assinado digitalmente, acompanhado de elementos técnicos que reforçam sua autenticidade, tais como dados de geolocalização, imagem da contratante capturada no contexto da contratação, registro de data e hora, entre outros indicativos que conferem verossimilhança e legitimidade à contratação impugnada.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Ademais, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Ademais, não há qualquer prova nos autos de que terceiros tenham se utilizado indevidamente dos dados da autora. Ao contrário, os documentos apontam para a ciência e anuência da própria titular do negócio.

Todavia, para evitar o enriquecimento ilícito, caso seja comprovada a devolução dos valores contratuais pela autora à parte requerida, conforme alegado na exordial, deve a instituição financeira restituir o montante correspondente, com as devidas atualizações monetárias, tendo em vista a higidez dos contratos questionados.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026